Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Ementa.
‘PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – DECISÃO DO RELATOR CONCEDENDO-O – AGRAVO INTERNO – DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – NOVA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO COLEGIADO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS PRÓPRIOS – Petição incidental indeferida pelo Relator.
– Concedido o efeito suspensivo em relação à apelação por decisão monocrática do relator e a decisão é mantida pelo colegiado em face de ingresso com agravo interno, esta questão já está superada, exaurido o oficio jurisdicional do Tribunal.
– Comporta, por conseqüência, os recursos pertinentes aos Tribunais Superiores. Nova pretensão de discussão por parte do agravado, não existe respaldo processual a admitir que a Câmara posicione novamente sobre aspecto que já analisou anteriormente.
– Pretensão indeferida pelo Relator.
Decisão Monocrática do Relator.
Relatório.
JAQUELINE IZOLDE LEHEN ingressou neste sodalício com requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação nos autos de embargos à execução que promove em face de BANCO DA AMAZÔNIA, todos identificados nos autos.
Constam dos autos que a questão, submetida ao crivo do Relator, este, inicialmente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contudo, em juízo de retratação, fazendo suas razões de decidir, dentro do prescrito no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exercendo juízo de retratação, ainda por decisão unipessoal, concedeu efeito suspensivo para suspender o andamento do processo de execução de número 2474.90.2009.811.0051, em andamento perante a 1a. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, até julgamento do mérito dos embargos de terceiros pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
Em seqüência, desta decisão, a instituição financeira ingressou com agravo para que esta questão fosse submetida à consideração do colegiado. Contam dos autos que o agravo interposto pela instituição financeira foi conhecido e desprovido pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e cuja conseqüência foi a manutenção incólume daquela decisão monocrática que, fazendo suas razões, concedeu o efeito suspensivo até que o julgamento dos embargos de terceiros fosse submetida a julgamento pelo Tribunal de Justiça Conterrâneo.
Fundamentação/Decisão.
Frise-se, inicialmente, na espécie, tratar-se de ato do Relator, dentro da análise extensiva do estabelecido pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Não há como analisar a pretensão de rediscutir esta questão por parte da instituição financeira, embora relevantes os argumentos trazidos na exaustiva peça processual trazida à consideração deste Relator. Não há forma nem figura jurídica processual a embasar esta petição incidental trazida pela instituição financeira.
Isto porque, analisando o recurso anterior (agravo) aviado pela instituição financeira, decidiu que, em face da relevância da questão, a decisão monocrática que determinou a suspensão da execução até analise pertinente aos embargos de terceiros, a colenda 2a. Câmara Cível, assim posicionou:
‘Demonstrado embora em aspecto não cognitivo e não exauriente que arrematação se deu por preço aquém, do seu valor (preço vil), podendo causar prejuízos à empresa agravante, estando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, divisa a necessidade de ser dado, em caráter excepcional, efeito suspensivo ao recurso interposto em sede de embargos de terceiros, mantida a liminar concedida’. (ementa parcial).
E, ao depois de publicação da decisão da 2a. Câmara Cível aportou exaustiva pela processual, subscrita pelo patrono da instituição financeira, contestando novamente a pretensão de concessão do efeito suspensivo, já consolidado em acórdão do colegiado.
Não há como ser conhecida a peça processual trazida pela instituição financeira apesar de substanciosos os argumentos. Isto porque, desnecessário alongar no assunto, com o julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal, estampado na emenda acima citada, ratificando a decisão monocrática do relator em sede de agravo, esta questão não é passível de novo julgamento, exaurindo o oficio jurisdicional. Se em desacordo, somente os recursos cabíveis à espécie aos Tribunais Superiores.
Quanto o bastante, é caso de indeferimento desta pretensão por ausência dos predicados processuais prescritos, uma inovação que não pode ser albergada.
Com estas considerações, prescindo de analisar o conteúdo da petição, indeferindo, portanto, a manifestação nela contida na extravagante peça processual.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).